Tribunal: TCU
Processo: 033.401/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em desfavor do Município de Itagi (BA) em razão da falta de devolução de saldo de recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Município de Itagi/BA, em razão da inexecução de 2% do objeto e da não devolução do saldo do TC PAC 358/2007 - Siafi 633637, celebrado com a Funasa, tendo por objeto a execução de melhorias sanitárias domiciliares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU, expedir quitação ao município de Itagi/BA do débito a que se refere o item 9.2 do Acórdão 5938/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 201, § 2o, 205 e 208 do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas do município de Itagi/BA e da Sra. Wanda Argollo Pinto, dando-lhe quitação; 9.3. dar ciência da sobre a presente decisão ao Município de Itagi/BA, à Sra. Wanda Argollo Pinto e à Fundação Nacional de Saúde. 9.4. arquivar os presentes autos.